Tribunal: TJPA
Processo: 0812200-68.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812200-68.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GUSTAVO LUCINDO DE SOUSA & CIA LTDA

AGRAVADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CONSTITUIÇÃO EM MORA. CÓPIA DIGITALIZADA DA CCB. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado por empresa devedora, mantendo a liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária firmado com instituição financeira, diante do inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se a notificação extrajudicial entregue a terceiro, em endereço diverso, compromete a constituição válida da mora do devedor fiduciante;
(ii) saber se há obrigatoriedade da apresentação do título original da cédula de crédito bancária (CCB) na ação de busca e apreensão;
(iii) saber se é aplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ (Tema 1132) admite a constituição em mora com notificação enviada ao endereço constante do contrato, dispensando-se o recebimento pessoal pelo devedor ou por representante identificado.
4. A apresentação da via original da CCB é exigível apenas se houver impugnação concreta e fundamentada quanto à sua validade ou circulação indevida, o que não ocorreu nos autos.
5. A aplicação da teoria do adimplemento substancial não é admitida nas ações de busca e apreensão fundadas em inadimplemento de contrato com garantia fiduciária, conforme precedentes firmes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para configurar a mora, ainda que recebida por terceiros. 2. A juntada da via original da CCB somente é necessária se houver impugnação específica e motivada quanto à sua validade ou circulação. 3. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC, art. 425, VI; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.888/RS (Tema 1132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 20/10/2023; STJ, REsp 2.061.889/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 26/6/2023; STJ, AgInt no REsp 1.829.405/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 21/5/2020.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ALTAMIRA/PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812200-68.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GUSTAVO LUCINDO DE SOUSA & CIA LTDA

AGRAVADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Gustavo Lucindo de Sousa & Cia Ltda, contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que conheceu do recurso originário, mas lhe negou provimento, mantendo hígida a liminar que autorizou a busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária.

Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão, ajuizada pelo Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A, com fundamento em contrato de financiamento com garantia fiduciária, em razão de inadimplemento por parte da empresa agravante.

No presente recurso interno, a agravante sustenta que a decisão combatida incorreu em erro de fato, ao afirmar que não houve impugnação fundamentada à ausência da CCB original. Defende que o agravo de instrumento originário continha tópico específico intitulado “Da Ausência de Apresentação da Cédula de Crédito Original”, no qual a parte expôs, de maneira exaustiva, a relevância da juntada do título original para o deslinde da causa. Fundamentou tal exigência nos princípios da cartularidade, nos riscos decorrentes da circulação do título por endosso, conforme art. 29, §1º da Lei nº 10.931/2004, e no consequente perigo de duplicidade de cobrança.

Em seguida, a agravante impugna a aplicação, no caso concreto, do Tema 1132 do STJ, que trata da prescindibilidade do recebimento pessoal da notificação extrajudicial para configuração da mora. Argumenta que, no caso em apreço, a notificação foi entregue em local de acesso coletivo e indeterminado — a Quadra do Mercado Municipal — e recebida por pessoa absolutamente estranha ao quadro funcional ou societário da empresa recorrente. Tal circunstância, segundo defende, comprometeria a presunção de ciência da mora, esvaziando a finalidade precípua da notificação, que é garantir ao devedor a oportunidade de purgar a mora, conforme os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação, insculpidos no artigo 422 do Código Civil. Invoca, com isso, a técnica do distinguishing, para afastar a incidência automática do precedente vinculante ao caso sub judice.

Ademais, a agravante invoca a teoria do adimplemento substancial, asseverando que já quitou R$ 846.908,34, valor que corresponde a aproximadamente 64% do contrato de financiamento, restando em aberto saldo ínfimo se comparado ao montante total contratado. Sustenta que o bem objeto da lide — um caminhão — é essencial à continuidade de sua atividade empresarial de transporte de cargas, razão pela qual a medida de apreensão configuraria grave violação ao princípio da proporcionalidade, além de ofensa à função social do contrato (art. 421 do CC).

Aduz, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em especial no julgamento do Recurso Especial nº 1.581.505/SC, delineou critérios objetivos para aplicação da teoria do adimplemento substancial, os quais estariam presentes na hipótese dos autos, a saber: a existência de expectativas legítimas criadas pela conduta das partes; a baixa relevância do inadimplemento em relação ao valor total do negócio; e a possibilidade de conservação do contrato sem prejuízo ao credor, mediante adoção de medidas menos gravosas, como a execução do saldo remanescente.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, para que a decisão monocrática seja reformada.

Sem contrarrazões, conforme certidão sob o Id.
29777415
.

É o relatório, pelo qual determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Conheço do recurso, porque adequado e tempestivo.

Inicialmente, diante da ausência de argumentos novos capazes de infirmar a decisão por ora agravada, a fim de evitar desnecessária tautologia, reporto-me aos fundamentos já externados no
decisum
agravado, os quais passo a transcrever:

“No caso em apreço, cinge-se a controvérsia recursal à comprovação de constituição em mora do devedor fiduciante, a necessidade de apresentação da original da cédula de crédito bancária e a consideração do pagamento de mais de 60% das parcelas, objeto dos contratos.

Com efeito, de acordo com o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente pode ser concedida desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor:

‘Art. 3º - O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida Iiminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.’

Ainda, nos termos do art. 2º, §2° do Decreto-Lei 911/69, a mora se comprova quando há entrega da notificação extrajudicial, por meio de aviso de recebimento, no endereço informado pelo devedor, não havendo necessidade de que ele a receba pessoalmente:

“Art. 2º (...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.’

Na mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o Recurso Especial nº. 1.951.888/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1132), definiu que se mostra suficiente, para a constituição do devedor em mora, o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado quando da celebração do negócio, independentemente do seu efetivo recebimento:

‘RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

[...]’

(REsp 1951888 RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

Na hipótese dos autos, observa-se que a notificação extrajudicial fora recebida por terceiros. Em razão da devolução, o entendimento do Juízo
a quo
foi no sentido de que restou comprovada a mora, eis que a notificação teria sido realizada como exige a lei, ou seja, entregue no endereço do devedor.

Desse modo, curvando-me à tese firmada em repetitivo pelo STJ, observo que notificação foi dirigida ao endereço declarado no contrato celebrado entre as partes. Dessa forma, aplicando-se o novo entendimento do STJ, concluo ter ocorrido a regular constituição do devedor em mora.

Assim, não há que se falar em notificação extrajudicial defeituosa, quando o simples endereçamento da notificação extrajudicial ao endereço do devedor já é suficiente para reputá-la operada, não se tornando indispensável que seu recebimento seja efetuado pelo próprio devedor ou até mesmo por terceiros.

...”

Ademais, igualmente, no que se refere às distintas matérias impugnadas, repiso também os mesmos fundamentos adotados na decisão agravada:

“Em relação à necessidade de apresentação do original da cédula de crédito bancária; anoto que a Lei nº 10.931/2004, em seu art. 28, dispõe acerca da cédula de crédito bancário como sendo um título executivo extrajudicial, razão pela qual possui como características gerais a literalidade, cartularidade, autonomia, abstração e circulação.

Nesse contexto, considerando as características supramencionadas, constata-se a possibilidade de circulação do título, motivo pelo qual se faria necessária a apresentação do original, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, regulamentada pelo Decreto-Lei nº 911/69, pois serviria como forma de coibir eventual trânsito ilegítimo do título e cobrança em duplicidade e por esse motivo filiava-me ao entendimento da necessidade de apresentação da cédula original de contrato bancário, como apontado pelo juízo de origem.

Todavia, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revendo seu entendimento, passou a admitir, com fundamento no art. 425, VI, do CPC, que a apresentação da via original da CCB apenas se torna necessária caso o devedor aponte, de forma concreta e motivada, fato impeditivo do direito do autor, como inconsistência formal do título, circulação indevida ou cobrança em duplicidade, o que não ocorreu no caso em tela. Nessa linha, são os precedentes:

‘RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

4. "A finalidade da determinação judicial de exibição do título original é certificar a ausência de circulação, isto é, garantir a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento" (R Esp n. 2.013.526/MT, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, D Je de 6/3/2023).

5. A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade.

6. Na hipótese dos autos, extrai-se dos fatos delineados no acórdão recorrido que não há dúvida acerca da existência do título, inexistindo, outrossim, elementos que indiquem a sua circulação ou a cobrança em duplicidade, não logrando êxito o recorrente em demonstrar, motivada e concretamente, a necessidade de juntada da via original, motivo pelo qual é possível o prosseguimento da execução com a cópia da cédula de crédito bancário.

7. Recurso especial não provido.’

(REsp n. 2.061.889/PR, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. em 20/6/2023, D Je de 26/6/2023) grifei

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. VERIFICAÇÃO POSTERGADA. JUNTADA DA CÓPIA DIGITALIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 425, VI, §§ 1º E 2º, DO CPC. CONTRARRAZÕES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Admite-se a instrução da ação de busca e apreensão com a cópia da cédula de crédito bancária digitalizada, cabendo ao devedor a apresentação de alegação concreta e motivada a respeito da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título.

2. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC.

3. Agravo interno desprovido.’

(AgInt no AREsp n. 2.168.567/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, j. em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024) grifei

...

No caso
sub judice
, não houve qualquer impugnação tempestiva e concreta quanto à autenticidade, exigibilidade, liquidez ou certeza do título que instruiu a exordial. Ademais, não há nos autos qualquer indício de que a cártula tenha circulado por endosso ou que esteja sendo cobrada em duplicidade.

Desse modo, como pontuado acima, a jurisprudência dominante do próprio Superior Tribunal de Justiça — órgão de cúpula da interpretação infraconstitucional — orienta no sentido de que, na ausência de impugnação idônea por parte do devedor, a reprodução digitalizada da cédula de crédito é documento hábil para aparelhar a ação de busca e apreensão.

Assim sendo, a cópia digitalizada do título é suficiente para aparelhar validamente a ação de busca e apreensão, desde que não haja impugnação concreta e fundamentada por parte do devedor, circunstância que não se apresenta nos autos.

Destaquei também, em face da alegação de adimplemento substancial dos contratos, o seguinte:

“No que se refere ao adimplemento substancial dos contratos; anoto que a Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 3º do Decreto Lei n. 911/69, pressupõe a existência do inadimplemento do devedor (mora).

Apesar dos argumentos defendidos pelo agravante, o entendimento atual do STJ, compartilhado por esta Corte de Justiça destacam que as particularidades das relações jurídicas regidas pelo DL911/69 não autorizam a aplicação da teoria do adimplemento substancial. Nesse norte, cito precedente do STJ:

‘AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

Em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel.Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Ministro. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/3/2017), a Segunda Seção concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/1969. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no REsp 1829405/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020).”

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação.

É o voto.

Belém, 11/02/2026